Tribunal: TJMT
Processo: 1008346-28.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008346-28.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TRANSPORTES VILA RICA LTDA - ME - CNPJ: 24.763.872/0001-70 (RECORRENTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) -

INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA

- IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão prolatada nos autos (id. 126419184), que
acolheu os embargos

de declaração
,
com a atribuição de efeitos infringentes,
para dar parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamado,
a fim de reformar

a sentença objurgada e julgar improcedente a ação.

Em suas razões (id. 126684657), o embargante alega que o acórdão restou
omisso
por não ter apreciado as contrarrazões protocoladas tempestivamente pelo reclamante no id. 119718475, mas sim, apenas enfrentou as teses dispostas pelo Estado do Mato Grosso.

Ainda, insiste que em sede de contrarrazões explicitou-se a necessidade de os autos serem remetidos ao juízo de origem para que sejam analisados os demais pontos arguidos no processo e que restaram prejudicados em razão do reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança.

Razão, pela qual, requer que não sejam conhecidos os embargos opostos pelo reclamado (id. 119081007) e, se conhecidos, sejam rejeitados.
Subsidiariamente,
requer que os autos sejam remetidos ao remetidos ao juízo de origem para análise dos demais pontos arguidos na inicial e que não foram analisados por restarem prejudicados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Na esteira da jurisprudência do C. STJ, cabem Embargos de Declaração para os
fins ordinários
– sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e, em
caráter excepcional
, para adequar o julgamento à orientação firmada no julgamento de recursos repetitivos ou superação de premissa equivocada (STJ - EDcl no REsp: 1693678 RS 2017/0179562-6, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Julgamento: 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

No caso analisado, não se vislumbra nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, sobretudo a omissão apontada pela parte embargante.

Isso porque
, vê-se de plano a impropriedade do pedido de formulado pelo reclamante/embargante em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Ademais,
como se sabe,
o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando

os fundamentos f
á
tico-jur
í
dicos exarados no ac
ó
rd
ã
o

se mostram suficientes para a solu
çã
o da lide. Neste sentido, disp
õ
e o Enunciado 159, do FONAJE:

Não existe omissão a sanar por meio de embargos de declaração quando o acórdão não enfrenta todas as questões arguidas pelas partes, desde que uma delas tenha sido suficiente para o julgamento do recurso

(XXX Encontro
–
S
ã
o Paulo/SP).

Assim, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade, bem como não há sequer erros materiais na decisão ora combatida, motivo pelo qual os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

A propósito, é essa a orientação jurisprudencial
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO INTERTEMPORAL — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO — REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE — REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC — NÃO PREENCHIDOS — RECURSO REJEITADO. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista.
O julgador não está compelido a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

Os embargos declaratórios não correspondem a recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

Ainda que seja para fins de prequestionamento, o uso dos embargos de declaração se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.
(N.U 1009782-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇAÕ DE FAZER – PORTAL TRANSPARÊNCIA – ACESSO A INFORMAÇÃO — OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E FUNDAMENTOS ELENCADOS PELAS PARTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO REJEITADO. Embargos

de

declara
çã
o

s
ã
o cab
í
veis somente para sanar omiss
ã
o, obscuridade ou contradi
çã
o contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser

rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscuss
ã
o da mat
é
ria de m
é
rito j
á
decidida e encartada nos autos.
O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.
Em cumprimento ao princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88), inspirador da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12527/2011), obrigado está o município a “manter, alimentar e disponibilizar” no sítio eletrônico do Ente Público local, link “Portal Transparência”, de acesso público, informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, bem como àquelas de caráter administrativo de interesse público.
(N.U 0033563-07.2020.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021)

Fosse pouco, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios
. Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Posto isso,
conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e no mérito,
rejeito-os
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022